Tribunal: TJMT
Processo: 1017894-23.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017894-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO MACHADO - CPF: 909.728.991-20 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), A. M. B. (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO MACHADO - CPF: 909.728.991-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCESSO ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO MEIO ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE - DIÁRIO ELETRÔNICO PRESCINDÍVEL - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos processos eletrônicos, a intimação dos atos praticados no processo também se dá de forma eletrônica, dispensando-se a publicação no Diário Eletrônico, a qual possui caráter meramente informativo, conforme dispõe o art. 5º da Lei 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por

A. M. B., representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1029659-67.2019.8.11.0041, movida por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, decretou a nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença, em razão da ausência da publicação desta via DJE.

Em suas razões a agravante defende a regularidade da intimação efetuada por meio eletrônico, ao argumento de que a Lei Federal nº 11.419/2006 promove o respaldo legal para a execução de tais atos, tornando prescindível a publicação do mesmo conteúdo via diário de justiça eletrônico.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando a manutenção dos atos proferidos com a continuidade do procedimento de cumprimento de sentença.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no Id. 147816187, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no Id. 145750182.

O representante ministerial, Dr.Roosevelt Pereira Cursine, por meio do parecer de Id. 156253197, opinou pelo provimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que decretou a nulidade da intimação da sentença, haja vista que esta fora procedida exclusivamente por meio eletrônico.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

Quanto ao tema, o art. 5º da Lei 11.419/2006, que normatiza a informatização do processo judicial, versa que "
as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico"
(destaquei).

Em outras palavras, tem-se que o referido diploma legal regulamenta a comunicação eletrônica dos atos processuais, dispensando a publicação no órgão oficial para aqueles que efetivaram o credenciamento junto ao PJe, consignando que o patrono da parte é o responsável por seu cadastramento no sistema eletrônico.

Nesse sentido, nos termos do art. 269 do Código de Processo Civil a
“Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.”

A legislação processual em seu art. 270 dispõe, ainda, que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Desse modo, a realização da publicação no Diário Eletrônico para o caso em comento possui caráter meramente informativo, e a despeito de não constar a referida publicação não é causa de nulidade da intimação da sentença proferida.

A propósito do tema já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL - INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n. 11.419/2006. Inexistência de nulidade.-”
(N.U 1007057-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e declarar a validade da intimação da sentença por meio eletrônico e os seus atos posteriores, devendo o processo de origem prosseguir com a fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023